Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-72.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704284-72.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDEMAR FRANCISCO MACEDO APELADO: PLANAUTO SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 71838011) interposta pelo réu WALDEMAR FRANCISCO MACEDO contra sentença de ID 71838008 que, nos autos da ação de reparação de danos proposta por PLANAUTO SEMINOVOS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu e julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 2.065,28 (dois mil e sessenta e cinco reais), referente a multa que foi adimplida pela parte autora, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (06/11/2023) e juros de mora pela taxa leal desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento pro rata das despesas processuais. Ainda, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, e, condenou a parte autora ao pagamento de honorários ao patrono do réu no mesmo percentual, calculado sobre o proveito econômico obtido. Em suas razões recursais (ID 71838011), a parte ré apenas se insurgiu contra a sua condenação ao pagamento da multa de trânsito cobrada pela parte autora, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. No entanto, não se insurgiu contra o indeferimento do seu pedido de concessão do benefício da gratuidade. Decisão de ID 72257807 determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, uma vez que a questão relacionada ao indeferimento do pedido da gratuidade da justiça não foi objeto do recurso de apelação interposto pelo réu, fato que implica em preclusão a respeito do tema. Apesar de ter sido regularmente intimado, o réu quedou-se inerte (certidão ID 72650044). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de apelação não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, foi proferida decisão de ID 72257807 com determinação para o recolhimento em dobro do preparo, por ter se operado a preclusão a respeito da questão envolvendo o indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo a quo na prolação da sentença, uma vez que o réu não se insurgiu contra este fato em seu recurso de apelação. No entanto, apesar de o réu apelante ter sido intimado a respeito, quedou-se inerte (ID 72650044). Dispõe o art. 1.007 do CPC que no ato de interposição do recurso o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, portanto, ante a inércia da parte ré em cumprir a determinação contida na decisão de ID 72257807, resta patente a deserção do recurso, motivo pelo qual seu apelo não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com esteio no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro o percentual da condenação de honorários em desfavor da ré em 2% (dois por cento). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora